Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-02.2018.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001399-02.2018.8.11.0045
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: LAERTE GUSTAVO PIVETTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 55615957) interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A. com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 48991522):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS - CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INDEMONSTRADA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Embora a ré, ora apelante, em sua contestação, não tenha discorrido intensamente acerca do cumprimento do artigo 20 da Resolução de no 400/2016 da ANAC, fato é que consignou expressamente que teria cumprido o disposto na mencionada resolução, o que, evidentemente, afasta a alegada inovação recursal.
II – Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, uma das teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos.
III - Tendo em conta que a responsabilidade das transportadoras é objetiva, competia à ré, ora apelante, ter comprovado, conforme alegado em sua contestação, que o cancelamento do voo teria decorrido por força maior (condições climáticas desfavoráveis), do que não se desincumbiu. Tanto é assim que não trouxe aos Autos qualquer documento apto a alicerçar a sua tese e, no momento processual oportuno, não houve requerimento da produção de provas nesse sentido.
IV - Não bastasse, ainda que, eventualmente, tenha prestado a assistência prevista nos artigos 20 e 21 da Resolução de no 400/2016 da ANAC, tal circunstância não afasta sua responsabilidade de reparar os danos causados à autora, ora apelada, haja vista que nada mais fez do que sua obrigação como companhia aérea.
V - Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que os transtornos sofridos pelo autor, ora apelado, mormente por ter perdido um dia do seu curso, bem como o dia livre que teria direito para realizar passeios na cidade, ultrapassa os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, configurando efetivo dano moral “in re ipsa”.
VI - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
VII - No que concerne ao pleito do autor, ora apelado, para que a ré, ora apelante, seja condenada nas penalidades relativas à litigância de má-fé, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que da análise das razões recursais não visualizo a má-fé da ré, ora apelante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição deste recurso.” (Ap no 1001399-02.2018.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des SERLY MARCONDES ALVES, DJ 01/07/2020).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 48991522, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 53329493.
A parte Recorrente alega que houve ofensa aos artigos 19, 20, 22 e 29 da Convenção de Varsóvia e Montreal (Decreto n. 5.910/2006) e os artigos 186, 884 e 944 do Código Civil, ao fundamento de que não restou caracterizado o dano capaz de ensejar a indenização em danos morais, bem como que o valor fixado deve ser reduzido.
Recurso tempestivo (ID 55878962).
Contrarrazões (ID 56544956).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente alega que houve ofensa os artigos 19, 20, 22 e 29 da Convenção de Varsóvia e Montreal (Decreto n. 5.910/2006) e os artigos 186, 884 e 944 do Código Civil, ao fundamento de que não restou caracterizado o dano capaz de ensejar a indenização em danos morais, bem como que o valor fixado deve ser reduzido.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CANCELAMENTO DE VOO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE.
1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
4. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos.
5. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 418.875/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001399-02.2018.8.11.0045
RECORRENTE: LAERTE GUSTAVO PIVETTA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 56029491) interposto por LAERTE GUSTAVO PIVETTA com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 48991522):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS - CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INDEMONSTRADA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Embora a ré, ora apelante, em sua contestação, não tenha discorrido intensamente acerca do cumprimento do artigo 20 da Resolução de no 400/2016 da ANAC, fato é que consignou expressamente que teria cumprido o disposto na mencionada resolução, o que, evidentemente, afasta a alegada inovação recursal.
II – Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, uma das teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos.
III - Tendo em conta que a responsabilidade das transportadoras é objetiva, competia à ré, ora apelante, ter comprovado, conforme alegado em sua contestação, que o cancelamento do voo teria decorrido por força maior (condições climáticas desfavoráveis), do que não se desincumbiu. Tanto é assim que não trouxe aos Autos qualquer documento apto a alicerçar a sua tese e, no momento processual oportuno, não houve requerimento da produção de provas nesse sentido.
IV - Não bastasse, ainda que, eventualmente, tenha prestado a assistência prevista nos artigos 20 e 21 da Resolução de no 400/2016 da ANAC, tal circunstância não afasta sua responsabilidade de reparar os danos causados à autora, ora apelada, haja vista que nada mais fez do que sua obrigação como companhia aérea.
V - Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que os transtornos sofridos pelo autor, ora apelado, mormente por ter perdido um dia do seu curso, bem como o dia livre que teria direito para realizar passeios na cidade, ultrapassa os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, configurando efetivo dano moral “in re ipsa”.
VI - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
VII - No que concerne ao pleito do autor, ora apelado, para que a ré, ora apelante, seja condenada nas penalidades relativas à litigância de má-fé, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que da análise das razões recursais não visualizo a má-fé da ré, ora apelante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição deste recurso.” (Ap no 1001399-02.2018.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des SERLY MARCONDES ALVES, DJ 01/07/2020).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 48991522, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 53329493.
A parte Recorrente alega que houve ofensa os artigos 489 e 1022 do CPC, ao fundamento de que restou evidencia a pretensão de modificação de verdade dos fatos por parte da Recorrida, o que configura litigância de má-fé, sendo que isto não restou enfrentado pelo acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração.
Assevera que houve violação aos artigos 405 do CC, 240 e 322 do CPC, ao argumento de que configura negativa de prestação jurisdicional a não apreciação do pedido formulado em sede de contrarrazões quanto ao termo inicial dos juros. Aduz que, por se tratar de responsabilidade contratual, deve incidir desde a citação.
Ao arremate, aduz que foram violados os artigos 77 e 81 do CPC, sustentando que restou evidenciada a litigância de má-fé por parte da recorrida.
Recurso tempestivo.
Sem Contrarrazões (ID 66295454).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 240, 322, 405, 489 e 1022 do CPC. Decisão sem omissão.
A parte Recorrente alega que houve ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao fundamento de que restou evidencia a pretensão de modificação de verdade dos fatos por parte da Recorrida, o que configura litigância de má-fé, sendo que isto não restou enfrentado pelo acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração.
Assevera que houve violação aos artigos 405 do CC, 240 e 322 do CPC, ao argumento de que configura negativa de prestação jurisdicional a não apreciação do pedido formulado em sede de contrarrazões quanto ao termo inicial dos juros. Aduz que, por se tratar de responsabilidade contratual, deve incidir desde a citação.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada e inclusive se manifestou expressamente acerca da hipótese suscitada pelo recorrente, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)Não assiste razão ao autor, ora primeiro embargante.
Isso porque, a fim de fazer valer o seu inconformismo com o critério de incidência dos juros de mora, competia ao autor, ora primeiro embargante, ter manejado o recurso apropriado.
Noutras palavras, não há como se apreciar o pedido de reforma de julgado formulado em sede de contrarrazões, haja vista que, como cediço, para manifestar inconformismo com a sentença a parte deve interpor o recurso cabível, ainda que na forma adesiva.
Também, não há que se falar que o Acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, acerca da pretensa condenação da ré por litigância de má-fé, ficou expressamente consignado que:
“No que concerne ao pleito da autora, ora apelada, para que a ré, ora apelante, seja condenada nas penalidades relativas à litigância de má-fé, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que da análise das razões recursais não visualizo a má-fé da ré, ora apelante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição deste recurso.(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 240, 322, 405, 489 e 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que foram violados os artigos 77 e 81 do CPC, sustentando que restou evidenciada a litigância de má-fé por parte da recorrida.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO ULTRA PETITA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O relator pode negar monocraticamente provimento ao agravo nos próprios autos, confirmando a inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do art. 557 do CPC/1973, não havendo falar em usurpação de competência do órgão colegiado.
2. Inexiste afronta ao art. 1.022, II, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
5. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido - que afirmou ter havido o reconhecimento, pela recorrente, da própria responsabilidade civil, realizou a distribuição do ônus da sucumbência e afastou a litigância de má-fé - demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.
6. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1665152/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV